Tribunal: TJSP
Processo: 0011668-08.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Conta de liquidação das parcelas em atraso – Percentual dos Juros de mora - Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação determinada pela Lei no 11.960/2009 – Incidência imediata, a partir de sua entrada em vigor - Admissibilidade – Decisão reformada. A partir de junho de 2009, passou a vigorar a Lei no 11.960/09, a qual, em seu artigo 5o, deu nova

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Conta de liquidação das parcelas em atraso – Percentual dos Juros de mora - Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação determinada pela Lei no 11.960/2009 – Incidência imediata, a partir de sua entrada em vigor - Admissibilidade – Decisão reformada. A partir de junho de 2009, passou a vigorar a Lei no 11.960/09, a qual, em seu artigo 5o, deu nova redação ao artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, fixando os juros moratórios nos mesmos percentuais da caderneta de poupança.

Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Dou parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0011668-08.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
CARLOS EUGENIO DE ANDRADE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0011668-08.2012.8.26.0564
Voto no 23.639
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 0011668-08.2012
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Carlos Eugênio de Andrade
COMARCA:
São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO No 23.639
Acidente do Trabalho Embargos à Execução
Conta de liquidação das parcelas em atraso

Percentual dos Juros de mora - Art. 1o-F da Lei
n. 9.494/97, com redação determinada pela Lei
no 11.960/2009 Incidência imediata, a partir de
sua entrada em vigor - Admissibilidade

Decisão reformada. A partir de junho de 2009,
passou a vigorar a Lei no 11.960/09, a qual, em
seu artigo 5o, deu nova redação ao artigo 1o-F,
da Lei no 9.494/97, fixando os juros moratórios
nos mesmos percentuais da caderneta de
poupança.
Acidente do Trabalho
Execução
Apuração
das parcelas atrasadas
Utilização do índice
oficial
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança, para fins de atualização monetária,
conforme a Lei no 11.960/09 Impossibilidade
Aplicação da recente decisão proferida pelo E.
Plenário do STF, no julgamento da repercussão
geral reconhecida nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, através do qual a
Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de
aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária, com
efeitos retroativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0011668-08.2012.8.26.0564
Voto no 23.639
fls.3
Dou parcial provimento aos recursos.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação do INSS
contra a r. sentença de fls. 55/57 que, em ação acidentária, em
fase de liquidação, julgou parcialmente procedentes os embargos
à execução, para homologar o cálculo elaborado pela contadoria
judicial.
O ente público, preliminarmente, reitera
agravo retido de fls. 38/45, referente à decisão interlocutória de fl.
33, na qual o juiz de primeiro grau determina, ao contador judicial,
que não aplique os critérios da Lei no 11.960/09. No mérito da
apelação, insiste no acolhimento integral dos embargos à
execução, defendendo a utilização tanto do percentual de juros
quanto dos índices de correção monetária previstos na Lei no
11.960/09 (fl. 59/67).
Contrarrazões às fls. 70/72.
Anoto, por oportuno, que o recurso do
INSS foi considerado, em um primeiro momento, deserto, através
do v. acórdão de fls. 83/88, decisão Colegiada, porém, afastada
pelo C. STJ (fl. 171), tendo, os autos, retornado a esta Corte de
Justiça para novo pronunciamento.
FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, conheço do agravo retido de
fls. 38/45, pois reiterado nas razões recursais, observando que o
mesmo será analisado e julgado conjuntamente com o apelo, por
haver identidade nas questões tratadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0011668-08.2012.8.26.0564
Voto no 23.639
fls.4
O
inconformismo
autárquico
merece
parcial provimento.
Com efeito, de se observar, inicialmente,
que o v. acórdão proferido na fase de conhecimento (fls. 248/253)
estabeleceu a incidência de “juros legais”, sem fixar o percentual.
Desde julho de 2009, com a edição da Lei
no 11.960/09, os juros incidentes sobre as dívidas da Fazenda
Pública obedecem ao percentual previsto nessa legislação, não
mais se aplicando as regras gerais do Código Civil.
Assim sendo, utilizar-se o percentual
estabelecido pela suprareferida legislação não implica em ofensa
à coisa julgada.
No que diz respeito à aplicabilidade da Lei
no 11.960/09, vejamos as recentes decisões do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09,
QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO
QUANDO
DA
SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5.
No
caso
concreto,
merece
prosperar
a
insurgência da recorrente no que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0011668-08.2012.8.26.0564
Voto no 23.639
fls.5
incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período
subsequente a 29/06/2009, data da edição da
referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.
6. (...)
7. (...)
8. Recurso especial parcialmente provido para
determinar, ao presente feito, a imediata aplicação
do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência,
sem efeitos retroativos. (REsp 1205946 / São
Paulo, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte
Especial, DJe em 02.02.2012 - grifei).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI
N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
11.960/2009. INCIDÊNCIA IMEDIATA.

1. Segundo entendimento firmado pela Corte
Especial
no
julgamento
do
EREsp
n.
1.207.197/RS, relator Ministro Castro Meira,
publicado no DJE de 2/8/2011, em todas as
condenações impostas contra a Fazenda
Pública, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o
efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, consoante a redação
do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09, dispositivo que
deve ser aplicável aos processos em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0011668-08.2012.8.26.0564
Voto no 23.639
fls.6
à luz do princípio do tempus regit actum.
2. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no REsp
1233203 / SC (2011/0019930-7) - Relator
Ministro JORGE MUSSI (1138) - T5 - Data do
Julgamento 25/10/2011 - DJe 11/11/2011).
Portando, necessária a observância da Lei
no 11.960/2009, a partir da sua entrada em vigor, adotando-se os
juros na forma ali preconizada, mesmo aos processos ajuizados
antes de sua vigência.
Entretanto, no tocante aos índices de
correção monetária previstos na referida legislação, sem razão o
ente público.
De fato, em decisão proferida no dia 20 de
setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da
aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Houve interposição de embargos de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro do corrente ano, o
E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos,
entendendo pela desnecessidade de modulação, emprestando,
então, caráter retroativo à declaração de inconstitucionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0011668-08.2012.8.26.0564
Voto no 23.639
fls.7
índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde
sua vigência.
Consequentemente,
necessário
o
refazimento da conta oficial, acostada às fls. 34/35 destes autos,
porém, com pequena alteração, qual seja, incidência de juros de
0,5%, a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR